Tribunal: TJES
Processo: 5004284-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004284-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELICIO SOSSAI e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004284-69.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

: FELICIO SOSSAI E NEUSA MARIA CÔGO SOSSAI

ADVOGADO

: ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO

: ZACARIAS CARRARETTO FILHO

MAGISTRADO

: RAFAEL MURAD BRUNAMA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELICIO SOSSAI E NEUSA MARIA CÔGO SOSSAI em face de decisão que, na ação de desapropriação movida pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, determinou que os Agravantes custeassem a perícia complementar para apuração da desvalorização da parte remanescente do imóvel expropriado e os lucros cessantes oriundos da supressão da produção agrícola.

Os Agravantes alegam, em síntese, que (i) o objeto da prova pericial para a apuração dos valores indenizatórios devidos deve ser integral, incluindo-se a depreciação da área remanescente pertencente ao expropriado e a supressão da produção agrícola por si realizada; (ii) os encargos da prova pericial devem ser suportados exclusivamente pela parte Agravada, eis que tal encargo decorre da própria dicção legal contida no Decreto 3.365/41, e, da sistemática processual imposta nos procedimentos de desapropriação; e (iii) diante da declarada ausência de competência do perito nomeado para apurar a obsolescência total da parte remanescente do imóvel, deve ser reconhecida a impossibilidade de aplicação do redutor de 50% ao valor de mercado encontrado para a área desapropriada, reconhecido no laudo pericial.

Decisão
ID
912479, em que o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 23 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer parcialmente do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004284-69.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

: FELICIO SOSSAI E NEUSA MARIA CÔGO SOSSAI

ADVOGADO

: ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO

: ZACARIAS CARRARETTO FILHO

MAGISTRADO

: RAFAEL MURAD BRUNAMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FELICIO SOSSAI E NEUSA MARIA CÔGO SOSSAI em face de decisão que, na ação de desapropriação movida pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, determinou que os Agravantes custeassem a perícia complementar para apuração da desvalorização da parte remanescente do imóvel expropriado e os lucros cessantes oriundos da supressão da produção agrícola.

Os Agravantes alegam, em síntese, que
(i) o objeto da prova pericial para a apuração dos valores indenizatórios devidos deve ser integral, incluindo-se a depreciação da área remanescente pertencente ao expropriado e a
supressão da produção agrícola por si realizada
; (ii)
os encargos da prova pericial devem ser suportados exclusivamente pela parte Agravada, eis que tal encargo decorre da própria dicção legal contida no Decreto 3.365/41, e, da sistemática processual imposta nos procedimentos de desapropriação; e (iii) diante da declarada ausência de competência do perito nomeado para apurar a obsolescência total da parte remanescente do imóvel, deve ser reconhecida a impossibilidade de aplicação do redutor de 50% ao valor de mercado encontrado para a área desapropriada, reconhecido no laudo pericial.

Passo à apreciação das razões recursais.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Inicialmente, suscito de ofício a preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso, com relação especificamente ao pedido dos Agravantes de reconhecimento da impossibilidade da
redução de 50% do valor de mercado da área desapropriada, reconhecida no laudo pericial, por inobservância parcial do requisito intrínseco do cabimento.

O referido argumento refere-se à impugnação do laudo pericial produzido às fls. 293/303, de modo que, por se tratar de matéria não enfrentada pelo magistrado
a quo
, tampouco na decisão agravada, sua apreciação, pela via do presente agravo de instrumento, revela-se inapropriada, por flagrante supressão de instância.

Quanto aos demais pontos, não obstante reconheça a existência de precedentes da Corte Superior de Justiça no sentido de que as decisões que tratam da atribuição do custeio da prova pericial não são impugnáveis por agravo de instrumento, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015, do CPC/15, aplico, no presente caso, a taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do tema 988 (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Isso porque, conforme estabelecido no aludido precedente vinculante, admite-se a interposição de agravo de instrumento

quando

verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que verifico na hipótese. Em razão da natureza da demanda (desapropriação), a apreciação da matéria apenas em sede de preliminar do apelo poderia impedir a produção da prova pericial apta a definir a justa indenização discutida nos autos. Entendo, portanto, presente o requisito de admissibilidade recursal nos demais pontos do recurso em apreço.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso apenas quanto à atribuição do custeio da prova pericial.

É como voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se, na parte conhecida, à definição da parte que compete a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais durante o trâmite da ação de desapropriação direta, por utilidade pública, se ao ente público expropriante ou aos particulares expropriados.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelos Agravantes de que a verba honorária fosse antecipada pelo Município de Itapemirim, ente público expropriante, sob o fundamento de que incumbe à parte que requereu a perícia, isto é, os Agravantes (particulares interessados na justa indenização), o adiantamento dos honorários do perito, com fulcro nos art. 82 c/c art. 95, ambos do CPC/15.

Isso porque, no feito originário, foi realizada uma primeira perícia (laudo pericial de fls. 293/303 e complementado às fls. 325/327), na qual não houve apuração da condição da área remanescente da desapropriação e dos lucros cessantes provenientes da produção agrícola, alegados pelos expropriados em contestação, por falta de conhecimento técnico reconhecida pelo próprio perito nomeado. Dessa forma, foi requerida perícia complementar para dirimir as questões.

O objeto do presente agravo de instrumento consiste justamente no adiantamento dos honorários relativos a esta segunda perícia.

Da detida análise da matéria, entendo assistir razão aos Agravantes.

Conforme há muito definido pela jurisprudência do c. STJ, “
A determinação da perícia em desapropriação direta, quando contestada a oferta, é ato de impulso oficial (art. 262, do CPC), porquanto a perícia é imprescindível para apuração da justa indenização, muito embora não vincule o juízo ao quantum debeatur apurado
” (REsp 992.115/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009).

Entende-se, com base nessa premissa, que, independentemente de pedido expresso pelo particular, a perícia é ato indispensável e obrigatório na desapropriação em juízo, sobretudo porque, neste procedimento, o binômio da necessidade-utilidade da demanda exsurge justamente da discordância do particular com o valor ofertado na via administrativa.

Logo, “
sendo ato de impulso oficial, compete ao autor (o ente expropriante) arcar com a antecipação dos honorários periciais, sem prejuízo de obter o ressarcimento dessa despesa processual, caso a parte expropriada seja sucumbente no feito, isto é, nas situações em que a condenação for superior ao valor da oferta inicial.
” (REsp nº 1.314.645/RN, Relator: Min. Og Fernandes, decisão publicada em 03/08/2018, STJ).

Nessa linha de entendimento, considerando a principal finalidade da ação de apropriação por utilidade pública, qual seja, a busca pela justa indenização, a prova técnica deve perquirir a avaliação do imóvel como um todo, não havendo que se falar em aplicação do art. 95, do CPC/15, diante da necessidade de perícia complementar.

Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que “Para que seja obtido o valor da indenização justa, imprescindível a realização de perícia técnica, de forma a que possam ser corretamente avaliados os valores da indenização pertinentes à terra nua, às benfeitorias, à cobertura florística, à exploração comercial da propriedade; enfim, a perícia avaliará o imóvel e o seu potencial de exploração econômica, para que o valor da indenização paga ao expropriado não lhe acarrete prejuízo financeiro.” (REsp 1298315/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 10/10/2012, STJ).

A questão não é inédita nesta Câmara, que já enfrentou a matéria quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0004351-09.2019.8.08.0048, sob a relatoria da eminente e culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, cujo acórdão foi assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. PROVA PERICIAL. ÔNUS DO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO EXPROPRIANTE. PERÍCIA REQUERIDA PELO PARTICULAR EXPROPRIADO. IRRELEVANTE. MEDIDA QUE SERIA REALIZADA INDEPENDENTEMENTE DE TAL SOLICITAÇÃO. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO. 1) A despeito de a prova pericial ter sido requerida particular expropriado, por se tratar de uma prova que seria realizada independentemente de tal solicitação, eis que se trata de um ato de impulso oficial, da essência do próprio procedimento da ação de desapropriação direta, a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito é ônus que compete ao Poder Público expropriante, não se aplicando, assim, a regra prevista no art. 95 do Código de Processo Civil, dada a peculiaridade do caso. 2) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001230, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Assim, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, nessa extensão,

DOU-LHE PROVIMENTO, para
determinar o custeio da perícia complementar pelo ente público expropriante, ora Agravado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1.

Não se conhece de matéria aduzida no agravo de instrumento que não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, por flagrante supressão de instância.

2. Aplica-se ao caso a taxatividade mitigada reconhecida pelo c. STJ em precedente vinculante, segundo o qual admite-se a interposição de agravo de instrumento

quando

verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. Independentemente de pedido expresso pelo particular, a perícia é ato indispensável e obrigatório na desapropriação em juízo, sobretudo porque, neste procedimento, o binômio da necessidade-utilidade da demanda exsurge justamente da discordância do particular com o valor ofertado na via administrativa. Precedentes STJ.

4. “
Sendo ato de impulso oficial, compete ao autor (o ente expropriante) arcar com a antecipação dos honorários periciais, sem prejuízo de obter o ressarcimento dessa despesa processual, caso a parte expropriada seja sucumbente no feito, isto é, nas situações em que a condenação for superior ao valor da oferta inicial.
” (REsp nº 1.314.645/RN, Relator: Min. Og Fernandes, decisão publicada em 03/08/2018, STJ).

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.